Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ENTREGA DA MERCADORIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia disposta em uma das diversas notas fiscais apresentadas pelo autor, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento.
2. Tratando-se de ação de conhecimento (cobrança), é prescindível o aceite nas notas fiscais eletrônicas, sendo necessária, no entanto, a comprovação da entrega das mercadorias e da prestação dos serviços.
3. A prova da entrega dos equipamentos ou da prestação dos serviços apontados nas notas fiscais eletrônicas cabe ao credor, porquanto seria inviável atribuir ao suposto devedor o ônus de provar fato negativo, ante a extrema dificuldade de fazê-lo.
4. Se a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de carrear aos autos ou de produzir em juízo elementos suficientes à demonstração de todos os fatos constitutivos de seu direito – entrega e locação dos produtos constantes de todas as notas fiscais anexadas à exordial, além da prestação de serviços de assistência técnica – deve receber apenas os valores concernentes às transações efetivamente comprovadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.